Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704163-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADOXY COMERCIO E SERVICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De uma detida análise dos autos, verifica-se que a impetrante apelante colacionou apenas o comprovante de pagamento do preparo (ID 40893608 – p. 8), sem apresentar a devida guia de preparo recursal correspondente. Desse modo, INTIME-SE a apelante para que, no prazo de 5 dias úteis, junte aos autos a necessária guia de custas recursais, ou, no mesmo prazo, recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. I. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora